Tribunal: CARF
Processo: 11060.003474/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11060.003474/2008-81
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2201-010.844 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2023
Recorrente
CARMEN VALENTINA CANARARRO ALBORNOZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
LANÇAMENTO FISCAL. NULIDADE.
Para desconstituir lançamento regularmente formalizado, compete ao
contribuinte apresentar elementos modificativos, impeditivos ou extintivos do
direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário pelo lançamento.
IMPOSTO SOBRE A RENDA. CONTRATOS PARTICULARES.
As convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de
tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição
legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 18-11.917,
exarado pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Santa
Maria/RS, fl. 555 a 564, que analisou a impugnação apresentada contra Auto de Infração
referente a Imposto sobre a Renda da Pessoa Física decorrente da constatação omissão de
rendimentos recebidos a título de pensão e de aluguéis e royalties recebidos de pessoa física.
O citado Auto de Infração foi inserido nos autos em fls. 205 a 223, estando
inserido nesse intervalo o Relatório fiscal, fl. 210 a 212. O período fiscalizado compreende os
anos-calendário de 2003 a 2007.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.003474/2008-81
Fl. 702
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.844 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.003474/2008-81

Cientificado do lançamento pessoalmente, em 29 de setembro de 2008, conforme
AR de fl. 226, inconformado, o contribuinte formalizou a impugnação de fl. 457 a 480, a qual,
submetida a julgamento pela competente Delegacia da Receita Federal de Julgamento, por
unanimidade de votos, foi considerada improcedente, em razão das conclusões sintetizadas da
Ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2007
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
ORIUNDOS
DE
PENSÃO.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL EM SEPARADO.
São tributáveis os rendimentos recebidos a título de pensão militar pelo total
do valor da cota-parte de cada beneficiário da pensão, determinada quando
da instituição da pensão pelo órgão pagador.
PARCERIA RURAL. FALTA DAS CARACTERÍSTICAS JURÍDICAS.
DESCARACTERIZAÇÃO.
A parceria (agrícola e pecuária) deve ser comprovada por contrato escrito.
Na falta do contrato, consideram-se os rendimentos como provenientes de
arrendamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do Acórdão da DRJ em 30 de março de 2010, conforme AR de fl.
565, ainda inconformado, o contribuinte juntou o Recurso Voluntário de fl. 566 a 576, em 29 de
abril de 2010, no qual apresentou as razões que entende justificar a reforma das conclusões do
julgador de 1a Instância, as quais serão detalhadas no curso do voto a seguir.
Fica a ressalva da falha da numeração identificada no presente processo, já que a
folha seguinte à 227 é a 455, sem qualquer justificativa aparente para tanto.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Inicialmente, sustenta a defesa que a Decisão recorrida deve ser reformada, pois
deixou de apreciar provas e razões aduzidas na impugnação, mas no parágrafo seguinte afirma
que sua irresignação estão focadas em matéria de fato e de direito amplamente analisadas na
impugnação, passando a apresentar suas razões.
DA PENSÃO
Afirma a recorrente que os rendimentos recebidos a título de pensão militar pelo
falecimento de seu marido foram rateados de forma informal entre os beneficiários, a própria e
dois filhos, em percentual diferente daquele definido originariamente pela fonte pagadora, mas
que todos reconheceram e submeteram à tributação o quinhão efetivamente recebido.
Fl. 703
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.844 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.003474/2008-81

Aduz que representa flagrante injustiça fiscal que não pode prosperar a conclusão
da Decisão recorrida de que cabe à recorrente o ônus tributário segundo a matriz de
endereçamento da pensão e que seus filhos devem, via retificação de DAA, requerer eventual
restituição de valores pagos a maior.
Sintetizadas as ações recursais neste tema, são irretocáveis as conclusões da
Autoridade julgadora de 1a Instância.
O que a requerente promoveu, na verdade, foi a doação, de parte dos rendimentos
de pensão a que tem direito, aos filhos, de forma absolutamente voluntária e pretende excluir da
base de cálculo do Imposto sobre a Renda em sua Declaração de Ajuste Anual a parcela doada.
Ora, tal intento não tem amparo legal. Seja porque, como bem pontuou a Decisão
vergastada, a teor do art. 123 da Lei 5.172/66, “salvo disposições de lei em contrário, as
convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem
ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes”, seja porque, a doação é fato gerador de outro tributo, o
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD, de interesse de Estados e do
Distrito Federal.
Portanto, está correta a Autoridade lançadora de constituir o crédito tributário
respectivo, cabendo aos filhos da recorrente adotarem os meios adequados para, se for o caso,
reaverem o que foi pago indevidamente de tributo.
Nada a prover neste tema.
DOS ROYALTIES X PARCERIA RURAL
Sustenta o recorrente que o lançamento fiscal e a Decisão recorrida optaram por
dar maior crédito a informações de terceiros totalmente divorciadas da realidade dos fatos e,
assim, desprezar razões e provas irrefutáveis apresentadas.
Sustenta a defesa que jamais teve qualquer negócio direto com o Sr. Léo Flores e
que a informação por este prestada em fl. 169/170 é falsa e tendenciosa, já que revela nítido
propósito deste cidadão de encobrir erros no exercício de sua atividade profissional de contador
quando da elaboração da Declaração de Ajuste Anual da ora recorrente, tanto que não emitiu
nota fiscal de produtor rural para amparar a dação em pagamento de produto entregue à
recorrente.
Afirma que recebeu determinado quantitativo de arroz e que promoveu sua venda
e declarou a renda auferida como de atividade rural, como assim é.
Sustenta que é proprietária de imóvel rural que explora de forma direta e de modo
indireto, com o cultivo de arroz irrigado. Tal atividade indireta se dá mediante cessão de posse
precária a terceiros associada, ainda, ao uso de água disponível em sua propriedade, mediante
contratos de parcerias agrícolas, formalmente instituídos com os parceiros Srs. José Alfredo e
Clandio Vargas, sob percepção proporcional do produto colhido.
Aduz que os citados parceiros efetivos são filhos do Sr. Léo Flores e que o grupo
familiar atua em conjunto com a atividade, do que resultou que os frutos da parceria foram
transmitidos pelo Se. Léo Flores, sendo certo que os reais parceiros são os dois filhos do Sr. Léo,
o que estaria provado por “carta de anuência” que deu aos dois em favor do Banco do Brasil, a
fim de que contratassem com a referida instituição bancária.
Fl. 704
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.844 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.003474/2008-81

Alega que outra prova submetida ao crivo do Agente fiscal foi o documento
chamado de Regulamentação de Condomínio e Autorização, fl. 33 a 35 em que a recorrente, na
condição de condômina de uma barragem autoriza o Sr. Léo a realizar obras no citado
reservatório e utilizar a água, mediante pagamento de 700 sacas de arroz por safra.
Afirma que recebera quantidades maiores de arroz, mas por ordem do real
parceiro, Sr. José Alfredo, as quais, independentemente de terem sido entregues pelo Sr. Léo,
decorrem da já citada parceria agrícola.
Sintetizadas as razões recursais, a considerar seu conteúdo que, no cenário em que
as coisas acontecem no mundo real, apresentam verossimilhança, é inconteste que, tal qual
asseverou a decisão recorrida, não há nos autos prova que corroborem a versão da defesa.
Ainda que a contribuinte tenha juntado aos autos, a partir de fl. 535, cópias de
contratos de parceria formalizados com o Srs. José Alfredo e Clândio Vargas, o fato é que não há
provas de que os valores considerados omitidos pela fiscalização sejam decorrentes dos citados
contratos.
Por outro lado, a tese encampada pelo Agente Fiscal de que os valores foram
recebidos do Sr. Léo Flores encontram perfeita consonância com os documentos que integram o
presente processo. Sendo certo que o pagamento efetuado pelo Sr. Léo, por ser determinado e
não um percentual da produção, evidencia que têm essência de arrendamento e não de parceria
rural, não suportando a ora recorrente qualquer risco em tal ajuste.
A começar pela resposta à intimação do Sr. Léo, a qual consta de fl. 169/170, em
que este afirma a inexistência de parceria com a Sra. Carmem, mas apenas pagamentos relativos
a arrendamentos de terra e água utilizada na plantação de arroz, tudo conforme documentos que
junta a sua resposta, fl. 171 a 173, em que autoriza a empresa JOSAPAR a promover o repasse
de quantidades determinada do citado produto.
Por sua vez, a JOSAPAR, instada a prestar esclarecimentos por meio do Termo de
Intimação de fl. 174, apresenta a resposta de fl. 177 e ss, cujo teor e documentos anexos
confirmam integralmente as informações prestadas pelo Sr. Léo Flores.
Assim, por entender desnecessário, reproduzir no presente voto fundamentos
legais absolutamente aplicáveis ao caso sob análise já inseridos na Decisão recorrida, por ser a
questão posta a esta Turma de Julgamento eminentemente fática e probatória, não identifico
mácula na Decisão recorrida ou na Autuação fiscal.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 705
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.844 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.003474/2008-81

Fl. 706
DF CARF MF
Original